Tribunal: TJDFT
Processo: 0745826-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745826-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KELLY CRISTINA FERREIRA SODRE DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no bojo do processo n. 0717950-29.2025.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 252279967, na origem): [...] KELLY CRISTINA FERREIRA SODRE DOS ANJOS ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende restringir os descontos compulsórios realizados em suas contas bancárias. Aponta que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, estando em situação de superendividamento. Contudo que a ré realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei, mediante desconto em conta corrente, mesmo tendo ele solicitado a suspensão da autorização, conforme o artigo 6o da Resolução 4.790/20 do BACEN. Assim, formula pedido para compelir a ré a suspender os descontos compulsórios realizados em conta corrente. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. [...] A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com o réu, cujus descontos alcançam boa parte de sua renda mensal. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que o consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. É claro que o superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, o autor pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios aos empréstimos consignados, de modo a suspender a autorização de débito em conta corrente. No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário se aguardar o contraditório, a fim de se obter mais informações sobre a evolução das dívidas e das cláusulas contratuais. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios realizados na conta corrente colocam o autor em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Vejamos que a Lei Distrital n. 7.239/2023 também vedou a possibilidade de descontos em conta corrente em percentual superior a 40% do total da renda do consumidor. Vejamos: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54- D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao vedar a contratação de novos empréstimos, quando os anteriores já ultrapassam a margem consignável (adequando-se apenas o percentual em razão de alteração legislativa posterior), o legislador quer coibir a atividade predatória da instituição financeira e evitar que o consumidor seja colocado em situação de superendividamento. Isso indica que a prática da instituição financeira é contrária ao ordenamento jurídico e que deve ser coibida. De outro lado, a suspensão também se justifica na medida em que o autor comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização para débito em conta, a teor do artigo 6 da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Apenas no que diz respeito ao cálculo do percentual, entendo que devem ser desconsiderados do percentual os empréstimos contratados tendo-se como referência parcela específica, tal qual o adiantamento salarial, de 13o, férias e outros semelhantes, cujo pagamento poderá recair integralmente quando do recebimento da parcela respectiva. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta corrente da autora Kelly Cristina Ferreira Sodré dos Anjos, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza. Ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. Ficam também excluídos os descontos consignados em folha de pagamento. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissas fáticas e jurídicas equivocadas, ignorando provas documentais e cláusulas contratuais válidas. Argumenta que a suspensão dos débitos configura periculum in mora inverso, pois incentiva a inadimplência e causa prejuízo imediato ao banco. Defende que não há superendividamento, pois os descontos comprometem apenas 38,33% da renda bruta da agravada, percentual inferior ao limite de 40% previsto na referida lei distrital. Sustenta que a agravada contratou novo empréstimo no mesmo dia em que ajuizou a ação, o que revela comportamento contraditório e ausência de boa-fé. Invoca os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, destacando que a autorização para débito em conta foi condição essencial para obtenção de taxas de juros reduzidas. Alega que a revogação unilateral da autorização sem contrapartida viola os termos contratuais e jurisprudência consolidada. Argumenta, ainda, que a Lei Distrital no 7.239/2023 é inconstitucional, por invadir competência privativa da União para legislar sobre política de crédito e relações contratuais, conforme precedentes do TJDFT e do STF. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por estar baseada em norma de constitucionalidade duvidosa e por desconsiderar o regramento federal aplicável. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e restabelecer a autorização para débitos em conta corrente. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória, mantendo a cobrança das parcelas dos empréstimos mediante débito em conta. Preparo recolhido (ID 77514784). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori,a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Na origem, trata-se de demanda que visa ao cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimos comuns. Não obstante a menção, na decisão agravada, à Lei Distrital n. 7.239/2023, cuja inconstitucionalidade restou declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, vislumbro que, a princípio, a questão é resolvida com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na exegese do Tema Repetitivo n. 1085 do STJ. Acerca do tema, o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, catalogado como Tema 1085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Embora o centro da discussão fosse a (im)possibilidade de se limitar os descontos nos mútuos bancários comuns, com base na Lei n. 10.820/2003 (que trata dos empréstimos consignados em folha de pagamento), o STJ esclareceu serem lícitos os descontos em conta-corrente – ainda que usada para recebimento de salário – desde que haja prévia e atual autorização do mutuário. O STJ elucidou, também, que é admitida a revogação da autorização, arcando o mutuário com as consequências contratuais da opção (sujeição ao inadimplemento; afastamento do redutor de juros etc.). Na oportunidade, a Corte Superior de Justiça consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...]”. (grifou-se) Observa-se que, em nenhum momento, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a revogação da autorização para desconto automático das parcelas do mútuo em conta-corrente valeria apenas para novas operações de créditos ou que dependeria da concordância do Banco mutuante. Ao contrário, a leitura do voto do Min. Relator revela, de forma clara, que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, bem como de que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, em especial a Resolução/BACEN n. 4.790/2020. Portanto, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito, consoante se depreende da regulamentação do BACEN e do entendimento do STJ (Tema 1085). O desconto em conta-corrente diz respeito à “forma de pagamento” do empréstimo tomado e pode ser alterada pelo mutuário, nos dizeres da própria normativa instituída pelo Banco Central. Vale ressaltar que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida. Como dito, o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. É esse o entendimento prevalente da 1a Turma Cível e deste e. Tribunal: Direito civil. Apelação cível. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-bacen. Tema 1.085/stj. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que cessem os descontos diretos de parcelas de mútuo, com a ressalva de mútuo tomado mediante consignação e devidamente averbado. II – Questão em discussão A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário revogar a autorização do desconto automático das parcelas dos empréstimos em conta-corrente. III – Razões de decidir O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização para que as parcelas do empréstimo bancário sejam descontadas automaticamente na conta corrente do mutuário, por se tratar de exercício regular de direito do contratante, devendo o banco réu se abster de realizar novos descontos. Por fim, consigna-se que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. IV – Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, arts. 2o e 3o, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, J. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT Acórdão 1829844, 07051242720238070007, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024; BACEN, Resolução n. 4.790/2020; BACEN, Resolução n. 3.695/09. (Acórdão 1953929, 0747353-20.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário, inicialmente autorizado pela correntista, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. 4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante, ainda mais que os débitos realizados acabaram gerando dificuldades quanto à condição econômico-financeira da correntista. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1927606, 0727108-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial. Por todo o exposto, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Quanto à contratação de novo empréstimo pela agravada, nada dispondo a Resolução quanto ao ponto, tenho que, a princípio, a conduta não se revela como óbice para a concessão da tutela de urgência. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Art.1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator